Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provada a prática do crime corrupção ativa pela ré, mormente pela prova oral coligida aos autos, improcede o pleito defensivo de absolvição.
2. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.